Tribunal: TJDFT
Processo: 0705258-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por ATHOS COSTA DE FARIA contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília/DF (ID 184153241 dos autos de origem), que, nos autos da ação de reparação de danos no 0701739-55.2024.8.07.0001, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, determinou a emenda à petição inicial para que seja inserido o valor pretendido pela parte a título de danos materiais, assim como a correção do valor da causa e o recolhimento das custas processuais. Confira-se o teor do pronunciamento agravado: “A parte autora formula pedido de condenação do Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes da má-gestão do requerido sobre sua conta PASEP, pois não atualizou os valores depositados corretamente; bem como danos morais. Assim, cabe à parte requerente apresentar memória de cálculo de sua conta PASEP com a correspondência ano-a-ano dos valores creditados, dos percentuais de valorização divulgados pelo Ministério da Fazenda e dos percentuais que entende por direito. Atente-se ainda que o Ministério da Fazenda divulga a planilha com os percentuais de valorização dos saldos das contas individuais dos participantes do fundo PIS-PASEP no site https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/viii-2-historico-de-valorizacao-das-contas-dos-participantes.pdf/view . Determino, pois, a emenda da inicial em 15 dias para atender aos critérios acima, alterando o valor da causa e sobre ele recolher as custas equivalentes, sob pena de indeferimento. I.” Em apertada síntese, verifica-se que o agravante busca a aplicação da antecipação dos efeitos da tutela ao presente recurso para deferimento do processamento da ação de reparação de danos, independentemente da emenda à petição inicial. Para tanto, alega que inexiste necessidade de emenda à petição inicial, visto que se mostra desnecessária a indicação dos valores relativos aos supostos danos materiais sofridos, tendo em vista que “a Tese pacificada 1150 indica que houve de forma indiscriminada a má gestão/ administração dos valores depositados em razão do programa PIS/PASEP. Portanto, há que se concluir que todos os jurisdicionados que tinham valores depositados naquele período – e isso já está provado que o autor faz jus -, serão açambarcados por esta decisão”. Destaca, ainda, que buscou ter acesso aos extratos de sua conta vinculada ao programa do PASEP, porém o agravado não entregou os documentos solicitados de forma imediata, mas somente seria entregue no mês de Maio de 2024, de modo que o agravante não pode ser prejudicada na apreciação de sua demanda em virtude da inércia da parte contrária. No mérito recursal, pugna pela confirmação da liminar, para que seja afastada a necessidade de emenda à petição inicial para normal prosseguimento do processo de origem. Preparo devidamente recolhido (ID 55764074). A parte agravante foi instada a se manifestar sobre o cabimento do presente recurso (ID 55790306), o que foi cumprido (ID 56127472). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao Relator do agravo de instrumento “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Para análise de verificação dos requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento em apreço, é necessário verificar os pressupostos recursais previstos no estatuto processual civil vigente, entre eles o pertinente às suas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015. Analisando o caso sob o prisma da orientação emanada do sodalício Superior (v.g.: REsp n. 1.696.396-MT, REsp n. 1.704.520-MT, etc.) a matéria deduzida no presente recurso também não comporta uma interpretação extensiva do rol previsto no art. 1.015 do CPC, eis que não se denota, casuisticamente, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento dessa questão por ocasião do julgamento de eventual recurso de apelação. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão resistida nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que, em sede de busca e apreensão, determina a emenda da inicial a fim de comprovar a constituição da ré em mora não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. (...) 6. Ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, possível a aplicação do art. 932, inc. III, do CPC, devendo ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1345169, 07070953920218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Ademais disso, o presente caso também não se amolda em nenhuma das hipóteses legais de cabimento do agravo de instrumento. E, a despeito dos argumentos da parte agravante, o despacho recorrido não possui nenhuma carga decisória, tratando-se apenas de pronunciamento de mero expediente, o qual não desafia agravo de instrumento, à inteligência dos comandos emanados dos artigos 203, § 3o; 1.001; e 1.015, todos do Código de Processo Civil - CPC. É cediço que os limites objetivos do agravo de instrumento, por conta do efeito devolutivo, estão adstritos à decisão combatida, que, no caso vertente, orbita em torno da emenda à petição inicial para que conste o valor pretendido a título de indenização por danos materiais - o que obedece ao comando previsto no art. 292, V, CPC -, sob pena de indeferimento da inicial, a ser decida posteriormente, a depender do cumprimento ou não da determinação judicial. Importante destacar, ainda, que, existindo pretensão resistida em relação à entrega dos extratos da conta do PASEP para fins de investigação sobre a possível (in)existência de danos a serem reparados, a parte agravante deve ajuizar a medida judicial que viabilizasse a apresentação dos documentos e, se for o caso, o pedido de reparação de danos. No presente caso, a ação ajuizada pela parte interessada não se propõe a essa medida e a apresentação de documentos sequer foi objeto de pedido na peça inicial da origem (ID 55764067). Portanto, neste cenário, não há embasamento legal apto a lastrear a admissibilidade do recurso à baila. Esse entendimento encontra conforto e corroboração nos julgados desta Corte de Justiça assim ementados: Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido - Ordem de emenda à inicial. 1. O despacho de emenda à inicial de busca e apreensão (DL 911/69) para comprovação da mora mediante a entrega da notificação no endereço do devedor fiduciante (DL 911/69) não encerra conteúdo decisório e, por isso, é irrecorrível. 2. Ainda que de decisão se tratasse, não estaria autorizado o agravo de instrumento, por não estar inserta no rol taxativo do CPC 1.015, uma vez que nada decidiu sobre a antecipação da tutela, limitando-se a exigir a prova de que se acha satisfeito pressuposto processual específico. (Acórdão 1397914, 07362075320218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO AGRAVÁVEL. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. No intuito de assegurar agilidade aos processos judiciais, o Código de Processo Civil estabeleceu em seu artigo 1.015 um rol taxativo de decisões agraváveis. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, definiu que o rol do artigo 1.015 do CPC deve ser considerado de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. Em sede de recurso repetitivo o Superior Tribunal de Justiça, tema no 988, fixou a seguinte tese: "O rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". De acordo com a Ilustre Julgadora, "a taxatividade do artigo 1.015 é incapaz de tutelar adequadamente todas as questões em que pronunciamentos judiciais poderão causar sérios prejuízos e que, por isso, deverão ser imediatamente reexaminadas pelo segundo grau de jurisdição". 4. Nos termos do artigo 1001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, em que não se verifica conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual ou interferir no mérito do conflito de interesses, eis que se restringe a impulsionar a ação. 5. Inexiste previsão legal, no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, para cabimento de agravo de instrumento em face de provimento judicial que não possui carga decisória, notadamente quando se limita a determinar à parte emendar a inicial para certificar notificação em mora de devedor. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1395951, 07344225620218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no PJe: 9/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS AO AGRAVANTE. EMENDA À INICIAL. HIPÓTESE NÃO CONTIDA NO ART. 1015 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. NATUREZA DE DESPACHO. ATO IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo. 2. A despeito de a determinação de emenda à inicial ser um indicativo da possibilidade de indeferimento da peça inicial, tem a natureza de um despacho, irrecorrível por força do disposto no art. 1.001 do CPC/15. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1406598, 07362638620218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 21/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso Dessa forma, o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. Por fim, conquanto haja possibilidade de indeferimento da petição inicial em caso de descumprimento da determinação, é certo que nenhuma penalidade foi aplicada naquela ocasião e, se cominada futuramente, será fruto de uma avaliação judicial posterior adequada e tempestiva acerca de tal ponto. Nesse descortino, a interposição do presente recurso contra o pronunciamento judicial de ID 184153241 (dos autos de origem), antes mesmo da aplicação de qualquer penalidade pelo magistrado, mostra-se prematura e não encontra amparo nem na legislação de regência, nem na jurisprudência mais abalizada sobre este tema. Ante todo o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – RITJDFT, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. Des. ALFEU MACHADO Relator